Tribunal: TJSP
Processo: 1067284-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: Ação ordinária promovida por pensionista da extinta FEPASA, visando reajuste de complementação de pensão com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e Lei Estadual no 9.343/1996. Sentença de improcedente da ação.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 deve ser aplicado para reajuste proporcional a todas as classes da categoria ou apenas a algumas.

III. Razões de Decidir: O acordo firmado não proporcionou reajuste automático na remuneração de todas as classes, apenas garantiu o valor mínimo de remuneração para os integrantes das classes que recebem o piso salarial. O piso salarial vigorou apenas entre 1995 e 1996, não produzindo efeitos após cessada sua vigência, não obrigando o ente público responsável pelo pagamento da complementação de proventos/pensão.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O piso salarial não reflete reajuste salarial da categoria, apenas garante remuneração mínima. 2. Cessada a vigência do piso, não há efeitos obrigatórios para complementação de pensão.

Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, incisos V e VI; Lei Estadual no 9.343/1996; Lei no 3.720/83, art. 3o, inciso II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STJ, Súmula no 85; TJSP, Apelação no 0028471-81.2011.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 21.05.2018; TJSP, Apelação no 0006773-45.2016.8.26.0602, Rel. Des. Ana Liarte, j. 27.11.2017.
(TJSP; Apelação Cível 1067284-09.2024.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: Ação ordinária promovida por pensionista da extinta FEPASA, visando reajuste de complementação de pensão com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e Lei Estadual no 9.343/1996. Sentença de improcedente da ação.

II. Questão em Discussão:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame: Ação ordinária promovida por pensionista da extinta FEPASA, visando reajuste de complementação de pensão com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 e Lei Estadual no 9.343/1996. Sentença de improcedente da ação.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 deve ser aplicado para reajuste proporcional a todas as classes da categoria ou apenas a algumas.

III. Razões de Decidir: O acordo firmado não proporcionou reajuste automático na remuneração de todas as classes, apenas garantiu o valor mínimo de remuneração para os integrantes das classes que recebem o piso salarial. O piso salarial vigorou apenas entre 1995 e 1996, não produzindo efeitos após cessada sua vigência, não obrigando o ente público responsável pelo pagamento da complementação de proventos/pensão.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O piso salarial não reflete reajuste salarial da categoria, apenas garante remuneração mínima. 2. Cessada a vigência do piso, não há efeitos obrigatórios para complementação de pensão.

Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, incisos V e VI; Lei Estadual no 9.343/1996; Lei no 3.720/83, art. 3o, inciso II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STJ, Súmula no 85; TJSP, Apelação no 0028471-81.2011.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 21.05.2018; TJSP, Apelação no 0006773-45.2016.8.26.0602, Rel. Des. Ana Liarte, j. 27.11.2017.